Tribunal: TJPA
Processo: 0803174-16.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803174-16.2023.8.14.0065

APELANTE: CLAUBERSON LEONARDO SOUZA DA CONCEICAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

direito administrativo. apelação cível. ação declaratória. Legitimidade do Detran/pa. Venda de veículo. débitos. ônus da prova. ausência de prova. incumbência do autor. recurso desprovido.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação declaratória, extinguiu o processo sem resolução do mérito, considerando a ilegitimidade do DETRAN/PA para atuar no polo passivo da demanda;

2. O autor requereu a suspensão de débito do veículo que era de sua propriedade até o ano de 2018, o qual foi vendido, sem que o comprador efetuasse a transferência junto a autarquia;

3. O magistrado do Primeiro Grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que a autarquia ré, não poderia figurar no polo passivo, e sim o comprador do veículo.

4. A Autarquia é legítima para figurar no polo passivo, pois, somente a autarquia recorrente poderia operacionalizar a exclusão de infrações e de pontuações anotadas no prontuário do autor, conforme requerido nos autos.

5. Nos autos, mediante análise probatória, não se identificou qualquer documento que comprove a realização da venda do veículo do autor ao comprador por ele mencionado.

6.Alegações por parte do autor sem a devida comprovação dos fatos, em observância ao Art. 373, I do Código de Processo Civil;

7.Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº. 7.594/2011;
Art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro; Art. 373, I do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária, realizada no período de 25/11/2024 a 02/12/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação Cível.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível (Id.18677414) interposto por
CLAUBERSON LEONARDO SOUZA DA CONCEICAO
contra sentença (Id. 18677410 integralizada a sentença de Embargos de Declaração Id. 18677465) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, considerando a ilegitimidade passiva do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA E ESTADO DO PARÁ.

O apelante ajuizou ação ordinária

contra o DETRAN/PA, objetivando a anulação de multas e encargos referente ao veículo automotor FIAT/STRADA ADVENTURE CD, modelo 2012, ano de fabricação 2011, cor preta, Renavam 00337853398, Placa OBW 4066, que alega ter vendido a um conhecido, chamado de Sr. Alencar, em julho de 2018.

Sustenta que na época realizou reconhecimento de firma do comprador em cartório, e que estava de posse do Certificado de Registro de Veículo, o qual foi assinado.

O autor requer pela reforma da sentença, arguindo em síntese, que: a) era proprietário do veículo descrito na exordial e vendeu no ano de 2018; b) o adquirente se comprometeu a realizar a transferência da titularidade da motocicleta junto ao DETRAN/PA, mas não o fez; c) tomou conhecimento da existência de infrações de trânsito referentes ao veículo e ficou sabendo da que a mencionada transferência não foi realizada; d) o adquirente do veículo é o responsável pelas infrações e pelos encargos a ele relacionados; Requer pelo provimento do recurso, para que seja afastada a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA, e seja julgado o mérito da demanda.

O DETRAN/PA e o ESTADO DO PARÁ apresentaram contrarrazões refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (Id’s. 18677470 – 18677471).

O Ministério Público se manifestou por não intervir (Id. 21191078)

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de admissibilidade.

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II. Da ilegitimidade passiva do DETRAN/PA.

O magistrado julgou extinto o processo sem resolução do mérito, decretando a ilegitimidade passiva dos réus, alegando a responsabilidade do comprador pela transferência da propriedade do veículo, bem como a responsabilidade do autor pela comunicação da venda.

Entretanto, o autor não questiona tais responsabilidades, mas sim a permanência de registros de infrações de trânsito em seu prontuário de motorista, considerando que tais ilícitos teriam sido cometidos por pessoa diversa após a realização da venda, não estando mais de posse do veículo desde 2018.

Os registros são administrados pelo DETRAN/PA, no exercício de suas funções institucionais, estabelecidas na Lei Estadual nº. 7.594/2011. Assim, somente a autarquia recorrente poderia operacionalizar a exclusão de infrações e de pontuações anotadas no prontuário do autor. Logo, o apelado é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, considerando sua competência legal para concretizar a pretensão do requerente.

Os referidos registros são administrados pelo DETRAN, no exercício de suas funções institucionais, estabelecidas no art. 2º da Lei Estadual nº. 7.594/2011, cuja redação é a seguinte:

“SEÇÃO II DAS FUNÇÕES BÁSICAS

Art. 2°
São funções básicas do Departamento de Trânsito do Estado do Pará
:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

II - realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação e reciclagem de condutores, expedir permissão para dirigir, expedir e cassar licença de aprendizagem, autorização para conduzir ciclomotores e Carteira Nacional de Habilitação;

III - vistoriar, registrar, emplacar, selar a placa e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro de Veículos – CRV e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV;

IV - estabelecer, em conjunto com a Polícia Militar, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;

V - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as penalidades por infrações e medidas administrativas cabíveis previstas nos arts. 21 e 22 do CTB nas áreas urbana e rural;

VI - supervisionar o controle de aprendizagem para conduzir veículos automotores;

VII - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, além de dar apoio às ações específicas dos órgãos ambientais locais, quando solicitado;

VIII - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas;

IX - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos;

X - articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN;

XI - emitir Autorização Especial de Trânsito - AET;

Parágrafo único.
No exercício de sua missão, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA, poderá celebrar convênios com órgãos executivos de trânsito dos municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito no Estado do Pará, com vistas ao fornecimento de dados cadastrais dos veículos registrados e dos condutores habilitados, para fins de imposição e notificação de penalidades e de arrecadação de multas nas áreas de suas competências”
. (Grifo nosso).

Assim, somente a autarquia recorrente poderia operacionalizar a exclusão de infrações e de pontuações anotadas no prontuário do autor. Logo, o apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, considerando sua competência legal para concretizar a pretensão do requerente.

Corroborando a conclusão acima, cito a jurisprudência deste Tribunal, exemplificada pelos seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POSTERIORMENTE ALIENADO A TERCEIRO QUE NÃO TRANSFERIU O BEM AO SEU NOME. CANCELAMENTO DE MULTAS. DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU A LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DAS MULTAS É DE COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. A competência para autuação e aplicação de penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21,22,24 e 281 do CTB), não podendo ser afastada a legitimidade do DETRAN no caso concreto, pois a autarquia é o órgão que detém a competência para licenciar os veículos, cobrar as multas aplicadas e lançar as pontuações nas CNHs.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido
.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804099-13.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)”. (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS PARA O JUIZO DE ORIGEM.

1- O Departamento de Trânsito do Pará (DETRAN) possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, eis que, age sincronicamente com o Município na aplicação e cobrança de multas, e mesmo não sendo o órgão aplicador da penalidade, possui competência para gerir os valores das penalidades e a proceder o licenciamento dos veículos.

2- Cassada sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito tendo por base a ilegitimidade passiva do DETRAN.

3- DETRAN E COMTRAN do Município de Oriximiná deverão compor o polo passivo da demanda na forma de litisconsórcio necessário
.

4- Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006171-16.2013.8.14.0013 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/07/2020)”. (Grifo nosso).

Sendo assim, inicialmente reformo a sentença nesse ponto, e designo a legitimidade passiva do DETRAN/PA para figurar no polo passivo da demanda.

III. Mérito.

A demanda de origem consiste em ação ordinária ajuizada pelo agravante

contra o DETRAN/PA, objetivando a anulação de multas e encargos referentes ao veículo FIAT/STRADA ADVENTURE CD, modelo 2012, ano de fabricação 2011, cor preta, Renavam 00337853398, Placa OBW 4066, vendido ao Sr. conhecido como Alencar no ano de 2018.

O Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida com a seguinte fundamentação e dispositivo:

“(...)

Não obstante a parte autora aduzir pedido de declaração de inexistência de débito, certo é que a causa do pleito é decorrente de alienação de veículo a terceiro.

Nesse contexto, a parte ré é ilegítima para figurar no polo passivo, visto que para que o pedido fosse acolhido é imprescindível a transferência do bem a terceiro perante o órgão, visto que é impossível que a lei veda a existência de veículo sem propriedade registrada no órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei, conforme determina o art. 120 do CTB.

É o entendimento da jurisprudência pátria:

(...)

Portanto, é caso de extinção do feito sem resolução do mérito.

III. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, extingo o processo sem resolução do seu mérito.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais à razão de 10% sobre o valor da causa (art. 85, §§1º e 2º do CPC), cuja exigibilidade resta suspensa por força da gratuidade judiciária.

Havendo recurso, deverá a Secretaria certificar a tempestividade, e, em caso positivo, intimar a parte requerida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Certificado o trânsito em julgado, e não havendo requerimento de cumprimento de sentença no prazo de quinze dias, arquive-se.

Intime-se.”

(Grifei).

Posterior a sentença, o DETRAN/PA ingressou com Embargos de Declaração (Id. 18677411) arguindo quanto aO erro material e/ou contradição observado ao final, e pugnando pela retificação da parte dispositiva onde o magistrado equivocadamente condenou os requeridos em honorários sucumbenciais, sendo que a parte autora não obteve êxito na lide.

Em seguida, o magistrado proferiu sentença (Id 18677465) acolhendo os embargos opostos e sanando o erro material apontado, sendo assim descrito:

“(...)

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais à razão de 10% sobre o valor da causa (art. 85, §§1º e 2º do CPC), cuja exigibilidade resta suspensa por força da gratuidade judiciária.

(...)”

(Grifei)

Pois bem.

Em análise aos autos, verifico que objetivo da presente ação é para que o DETRAN/PA proceda com a suspenção da cobrança dos débitos, tributários e sancionatórios, em nome do autor, referentes ao veículo automotor FIAT/STRADA ADVENTURE CD, modelo 2011/2012, cor preta, Renavam 00337853398, Placa OBW 4066, a partir de 2018, o qual alega que, vendeu referido veículo ao Sr. Alencar.

Aduz que na época da alienação do veículo, foi realizado o reconhecimento de firma do comprador no cartório da cidade de Marabá-PA, e que nesse momento de averiguação da autenticidade do vendedor e do comprador, estavam com o Certificado de Registro de Veículo que foi assinado pelo autor efetuando a transferência. O referido ato tinha como finalidade a realização da comunicação de venda ao DETRAN/PA.

Mesmo após realizar tal procedimento, a comunicação de venda junto ao DETRAn/PA não foi realizada, e consequentemente não se efetivou a devida transferência de propriedade obrigatória, para que então o veículo passasse a ter o nome do comprador a ele vinculado.

Em virtude da não conclusão do processo de transferência, na medida em que foram praticando diversas infrações de trânsito, o autor passou a ser cobrado dos débitos referentes aos licenciamentos atrasados e infrações cometidas por terceiros que conduzem o veículo.

O autor alega que não é proprietário do veículo desde o mês de julho de 2018, razão pela qual os débitos relativos a tributos e multas posterior a venda, não são mais de sua responsabilidade, tendo inclusive realizado junto Agência CIRETRAN B, de Xinguara-Pa, requerimento para bloqueio administrativo do veículo (Id. 18677395), o qual tem por objetivo, impedir que o licenciamento seja efetuado via internet, entretanto, não isenta quanto a responsabilidade por multas existentes, débitos de IPVA, licenciamento e outras obrigações vinculadas ao veículo.

Entretanto, o autor, ora proprietário do veículo à época, após a alegada venda, sendo seu o ônus de se desvencilhar da obrigação legal, sob pena de responsabilização solidária, não cumpriu com o que prevê o Art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual assim determina:

“
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

(Vigência)
.”

Cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, a não comunicação da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito cometidas após a tradição, nos termos do art. 134 do CTB.
O aludido entendimento somente pode ser mitigado na situação descrita na Súmula 585/STJ: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação."2. O Tribunal a quo divergiu da orientação jurisprudencial do STJ ao reconhecer a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário a responsabilidade pelas infrações de trânsito cometidas após a alienação do veículo.
Portanto, a responsabilidade solidária do alienante deve perdurar até o momento da comunicação da venda ao respectivo órgão de trânsito, que, no caso, ocorreu com a citação do Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro - DETRAN/RJ, ora recorrente
. Precedentes do STJ.3. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a responsabilidade solidária do alienante pelas infrações de trânsito cometidas até a data da citação do DETRAN/RJ.

(STJ - REsp: 2067149 RJ 2023/0127391-2, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 04/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2024).”

(Grifei)

E ainda, observo que o autor não apresentou nos autos qualquer documento no qual configure a realização da venda realizada em 2018, inexistindo provas onde demonstre a veracidades dos fatos narrados, não podendo assim, aferir de fato se o veículo encontra-se de posse de terceiros, recaindo assim, sob o autor toda e qualquer responsabilidade quanto às infrações e débitos existentes.

A presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora detém caráter relativo e, não havendo conteúdo probatório pelo menos indiciário, o acolhimento da pretensão autoral se demonstra inviável, pois a falta de documentos comprovando a venda do veículo, deixou de cumprir o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, em descumprimento ao art. 373, I do CPC.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;”

(Grifei)

Nesse sentido, cito jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS E DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO EM VIRTUDE DA TRADIÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO ( CPC, ART. 373, I). PARTE AUTORA QUE NÃO TROUXE AO FEITO QUALQUER ELEMENTO APTO A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM O REQUERIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS ( LJE, ART. 46). Recurso conhecido e desprovido.

(...)

Passo ao voto.

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade do recurso, tanto os objetivos quanto os subjetivos, deve ser conhecido.

No mérito, não se verifica verossimilhança nas alegações da parte autora.

Isto porque, o requerente não trouxe ao feito prova da existência de relação jurídica entre si e o requerido, tampouco a efetiva tradição do bem, não se desincumbindo de seu ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC.

Sobre o que ressumbrou dos autos, transcreve-se parte das considerações

do Juízo singular:

“(...) No caso em tela, cabia a parte autora a prova da venda do veículo, responsabilidade ou não do requerido em realizar a quitação do contrato de financiamento, pagamento das multas e demais débitos junto ao DETRAN/PR; e danos morais, assim como cabia a parte ré afastar a pretensão do autor.

(TJ-PR 0003912-38.2021.8.16.0037 Campina Grande do Sul, Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 04/03/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 04/03/2024)”

(Grifei)

“EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TRANSFERÊNCIA DE PONTOS DE MULTAS DE TRÂNSITO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE E TRANSFERÊNCIA VEICULAR – ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE VEÍCULO AO GENRO –
COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO REALIZADA PELO RECLAMANTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS – INTELIGÊNCIA DO ART 373, INCISO I, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA. Recurso do reclamante conhecido e desprovido.

(TJ-PR 0002039-94.2020.8.16.0018 Maringá, Relator: Marco Vinicius Schiebel, Data de Julgamento: 04/03/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/03/2024)”

(Grifei)

Nesta senda, diante da regra do inciso I do art. 373 do CPC, que preceitua ser ônus do autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, observadas os questionamentos dos autos, depreendem-se insuficientes para demonstrarem o direito pleiteado.

Pelo exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e determinar a legitimidade passiva do DETRAN/PA, e no mais,
julgar improcedente os pedidos do autor,
nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 25 de novembro de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/12/2024